Tribunal: TJES
Processo: 5010172-41.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010172-41.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LYNCARRO MULTIMARCAS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JOAO DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, PREPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA
(Agravante) contra a decisão monocrática que
não conheceu do Recurso Inominado
interposto pela ora Agravante, em razão da
deserção
.

2. A decisão monocrática fundamentou o não conhecimento do Recurso Inominado no
recolhimento intempestivo do preparo
, efetuado em 26/02/2025, após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 42, da Lei 9.099/95, já que o recurso foi interposto em 20/02/2025. Aplicou, ademais, o Enunciado 80 do FONAJE, que não admite a complementação intempestiva do preparo.

3. A Agravante, em suas razões recursais, alega que a manutenção da deserção representa
formalismo exacerbado
, argumentando que a finalidade do preparo foi atingida e que agiu de
boa-fé
, mesmo com o pagamento atrasado devido a dificuldades operacionais. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 1.007 do CPC, para que lhe fosse concedida a oportunidade de sanar o vício, em observância ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito.

4. O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos critérios da celeridade e simplicidade, o que implica a observância rigorosa de seus prazos e ritos específicos. A Lei 9.099/95, em seu art. 42, é clara ao estabelecer que "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No caso concreto, o Recurso Inominado foi interposto em 20/02/2025, e o pagamento das custas só foi comprovado e efetuado em 26/02/2025, o que ultrapassa o prazo legal de 48 horas. O prazo de 48 horas para o preparo recursal nos Juizados Especiais é um requisito objetivo de admissibilidade recursal, cujo descumprimento leva, inexoravelmente, à deserção.

5. Ademais, a jurisprudência consolidada no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis é pacífica no sentido da inaplicabilidade da regra de complementação do preparo prevista no Código de Processo Civil. O Enunciado 168 do FONAJE expressamente dispõe que "O art. 1.007, do CPC/2015 não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95 e Lei 12.153/2009)". Da mesma forma, o Enunciado 80 do FONAJE estabelece que o recurso será julgado deserto quando o preparo não for recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, não admitindo a complementação intempestiva.

6. Portanto, a decisão monocrática, ao não conhecer do Recurso Inominado por deserção em razão do preparo intempestivo, encontra-se em estrita conformidade com a legislação específica (Lei 9.099/95) e com a orientação jurisprudencial consolidada no microssistema dos Juizados Especiais. Não houve violação ao devido processo legal, pois a não concessão de prazo para regularização é justamente a regra do sistema.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas e honorários no que se refere ao agravo interno.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)